Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-77.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. PLANALTINA/DF. DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NEGATIVA. ART. 216-A DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Diante do posicionamento formal dos entes públicos quanto à negativa da formalização da usucapião extrajudicial, acertada a decisão da Sra. Oficial de Registro Público e referendada pelo magistrado de primeira instância que negou seguimento ao procedimento, pois não houve manifestação favorável dos entes públicos, conforme preconizado no parágrafo 3o do Art. 216-A (Lei de Registros Públicos).
2. A usucapião extrajudicial encontra-se regulamentada pelo art. 216-A, da Lei no 6.015/1973, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 13.465/2017. Trata-se de procedimento de natureza administrativa que se processa perante o Oficial de Registro de Imóveis da situação da localização do imóvel ou de parcela usucapienda que assim, "Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido." (§ 8o ). Com efeito, nos termos da Lei no 8.935/1994, art. 3o, "Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício de atividade notarial e de registro." Logo, na sua competência técnica e funcional, os atos dos registradores ou oficiais de registro não são sequer passíveis de revisão judicial, salvo nas estreitas hipóteses que ensejem o estrito controle de legalidade de seus atos.
3. No caso vertente, porém, a recusa ao registro do pedido formulado pelo ora apelante se deu por razões de ordem técnica e funcional, que assim - na expressa previsão da lei - remete o interessado à via judicial. Afinal, consoante o caput do referido art. 216-A da Lei 6.015/1973 e §§ 9o e 10, a pretensão poderá ter prosseguimento em sede contenciosa. Desse modo, o que não se admite é a atuação jurisdicional com efeito de revisão do ato administrativo no qual o procedimento atribuiu ao agente a delegação do serviço público registral imobiliário.
4. Por força de preceito constitucional inserto no parágrafo 3o do art. 183, não há usucapião de terras públicas, de modo que não há preclusão administrativa de ato do poder público anterior que, equivocadamente, havia reconhecido como particular a área usucapienda.
5. Apelação conhecida e desprovida.